Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 26491365, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 29 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Relator